Tribunal: TJSP
Processo: 2010053-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação rejeitada – Alegação de necessidade excesso de execução – Interposição de recurso idêntico a outro agravo, interposto anteriormente pela mesma parte – Preclusão consumativa - Recurso prejudicado. *